Tribunal: TJDFT
Processo: 0708005-31.2024.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708005-31.2024.8.07.0010 APELANTE: ANGELICA PAULINO CALIXTO APELADO: CEFOR - CENTRO EDUCATIVO E DE FORMACAO PROFISSIONAL DE SANTA MARIA LTDA DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por ANGELICA PAULINO CALIXTO contra a sentença de ID 66774228 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos Embargos à Execução opostos contra CEFOR - CENTRO EDUCATIVO E DE FORMACAO PROFISSIONAL DE SANTA MARIA LTDA, indeferiu a petição inicial e, por consequência, resolveu o processo sem análise do mérito. Na origem, trata-se de Embargos à Execução em que a parte apelante busca a declaração de excesso de execução em relação à cobrança proveniente de dívida de contrato de prestação de serviços educacionais (ID 66774214). À decisão de ID 66774221, o juízo de origem intimou a parte apelante para emendar a inicial, juntar aos autos os documentos indicados e comprovar a condição de hipossuficiente ou juntar as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial: DECISÃO Emende-se a petição inicial para: 1. Tratando-se de alegação de excesso, traga aos autos planilha com o demonstrativo do débito que entende correto, atentando-se ao caso em tela, uma vez que o documento de ID. 208435584 indica cálculos em relação a cédula de crédito bancário cobrados por instituição financeira, o que não guarda correlação com a espécie, sob pena de rejeição liminar (art. 917, §4o, incs. I e II, do CPC) 2. Juntar procurações e eventuais substabelecimentos outorgados ao advogado da outra parte, uma vez que esta será intimada pelo DJe. 3. Retifique-se o valor da causa, considerando que este deverá corresponder à diferença entre o valor cobrado na Execução e o valor que o embargante/executado entende correto, resultando no proveito econômico perseguido neste Embargos. 4. Trazer a garantia da execução, correspondente à oferta de bem à penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. 5. Juntar o comprovante de recolhimento das custas processuais ou documentos a demonstrarem que a subsistência da embargante ficará à deriva, caso verta as despesas processuais (extratos de movimentação bancária dos últimos três meses de todas suas contas bancárias, contracheques ou CTPS). Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. A decisão foi publicada em 06 de setembro de 2024 (ID 66774222). Visto que a parte apelante não se manifestou, a decisão de ID 66774227 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça: DECISÃO Trata-se de embargos à execução, nos quais a parte embargante pleiteou o benefício da gratuidade de justiça. A embargante alegou não ter condições de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família. Contudo, após a análise inicial do pedido, foi determinada a intimação da parte para que trouxesse aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Apesar de regularmente intimada, a parte embargante permaneceu inerte, não apresentando qualquer documento apto a comprovar sua alegada incapacidade financeira. Em razão dessa inércia, entendo que a parte embargante não logrou demonstrar, ao menos minimamente, a hipossuficiência econômica alegada. O simples requerimento do benefício, desacompanhado de comprovação mínima da situação de carência, não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. Ao contrário, a execução impugna versa sobre mensalidade escolar no importe de R$ 900,00, voluntariamente assumida pela parte, a qual não se nega neste embargos (restrita à tese de cumulação indevida dos encargos moratórios) e que, por si só, evidencia patrimônio suficiente à satisfação das custas processuais. Este e. TJDFT já decidiu que: (...) 2. Não é suficiente a simples afirmação de hipossuficiência para se ter direito à gratuidade de justiça, sendo primordial que seja comprovada a efetiva necessidade do benefício, de acordo com o disposto no art. 5o, LXXIV da CF/1988. Dessa forma, se demonstrada à existência de patrimônio muito superior ao valor a ser recolhido a título de custas e depósito, o referido benefício deverá ser denegado (edição 98 do Informativo de Jurisprudência do TJDFT). (...) 4. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. (...) (Acórdão 1356239, 07081156520218070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021.) Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte embargante. Concedo à parte embargante o prazo de 15 (quinze) dias para que promova o recolhimento das custas processuais devidas e cumpra o item 2 da decisão de ID. 209820093, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Grifo nosso O prazo para recorrer desta decisão denegatória do pedido de gratuidade de justiça transcorreu em 05 de novembro de 2024. Após, foi proferida sentença indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo sem a análise do mérito (ID 66774228): SENTENÇA Trata-se de ação de EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) proposta por ANGELICA PAULINO CALIXTO em face de CEFOR - CENTRO EDUCATIVO E DE FORMACAO PROFISSIONAL DE SANTA MARIA LTDA - ME, partes devidamente qualificadas nos autos. Foi determinada a emenda da petição inicial por intermédio da decisão interlocutória proferida no ID 213799190 Pág. 1-2. Regularmente intimada, a parte autora não apresentou a emenda. É o breve relatório. DECIDO. A intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito em 05 dias, em caso de inércia do advogado não se aplica na determinação de emenda à inicial, mas somente às diligências essenciais ao andamento do feito depois de já regularmente recebida a inicial. Em outras palavras, em situações de abandono da causa. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. (...) Não merece reparo o decisum que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o feito sem exame do mérito. (...) Por não se tratar de abandono de causa, mostra-se inaplicável o artigo 267, § 1o, do CPC, que exige intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito em 48 (quarenta e oito) horas. Recurso conhecido e não provido.(20110910156052APC, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 07/12/2011, DJ 15/12/2011 p. 161) BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA TERMINATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. 1. A motivação concisa é inconfundível com ausência de fundamento, achando-se no caso especialmente autorizada pelo CPC 459. 2. O descumprimento do despacho de emenda para a juntada de documento essencial enseja o indeferimento da inicial (CPC, 284, § único), independentemente de intimação pessoal da parte.(20050710211902APC, Relator FERNANDO HABIBE, 5a Turma Cível, julgado em 21/02/2007, DJ 26/04/2007 p. 105) A petição inicial não reúne os requisitos necessários para sua admissibilidade. Cuida-se, portanto, de meio inviável para o aperfeiçoamento da relação processual. O indeferimento da petição inicial é medida imperativa diante da inércia da parte autora, posto que não retificou-a no prazo legal, em manifesto descumprimento à decisão de ID 213799190 Pág. 1-2. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC. Custas devidas pela parte autora. Sem honorários. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com os procedimentos de praxe. Grifo nosso Em suas razões de apelação (ID 66774230), a parte recorrente sustenta que a decisão viola o direito fundamental de acesso à justiça, garantido pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, uma vez que a não concessão do benefício da gratuidade de justiça compromete sua garantia de mínimo existencial e sua saúde financeira. Argumenta que o pedido de gratuidade da justiça foi adequadamente instruído com documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica. Ressalta que o indeferimento da benesse viola o princípio da dignidade da pessoa humana e restringe seu acesso ao Poder Judiciário. A apelante também alega cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não foi oportunizada a regularização processual antes da extinção do feito. Defende que a sentença ignorou o devido processo legal, privando-a de meios para exercer seus direitos constitucionais. Por fim, requer a reforma da sentença para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita, com a consequente retomada do processo. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que há risco de dano grave e de difícil reparação caso a sentença produza efeitos imediatos. Preparo não recolhido, visto o pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. O cerne da controvérsia recursal reside na negativa do benefício da gratuidade de justiça à apelante. Esta alega que preenche os requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita e aduz ter demonstrado sua hipossuficiência econômica por meio de documentação nos autos. De início, verifico que a sentença recorrida (ID 66774228) indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão de a parte apelante não ter atendido ao comando de emenda à inicial para apresentar documentos que comprovassem o direito requerido (decisão de ID 66774227). Ademais, a decisão interlocutória de ID 66774227 também indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, entretanto, a parte apelante não apresentou o devido recurso, e o prazo para recorrer transcorreu em 05 de novembro de 2024. Logo, ocorreu a preclusão temporal desta matéria. Assim, a parte recorrente busca, em apelação, a alteração de decisão interlocutória que indeferiu o benefício à gratuidade de justiça, entretanto, não cabe discutir em apelação tema já precluso e que não fora objeto de Agravo de Instrumento no momento oportuno, conforme artigo 1.015, inciso V, do CPC. Diante, pois, da dissociação do pedido de mérito do recurso com a sentença recorrida, tenho que o recurso em análise incorreu em violação ao princípio da dialeticidade, não devendo ser admitido. A propósito, segue ementa de julgados deste eg. Tribunal de Justiça no mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. DOCUMENTOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. ACORDO. SOBREPARTILHA. SIMULAÇÃO. AÇÃO PRÓPRIA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de sobrepartilha que rejeitou o pedido formulado na ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade quanto à questão da gratuidade da justiça; (ii) se os documentos juntados extemporaneamente devem ser conhecidos; (iii) se os bens indicados na petição inicial devem ser objeto de sobrepartilha; (iv) se o apelante deve ser condenado por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade impõe a impugnação dos fundamentos utilizados na decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparem o inconformismo da parte recorrente e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma do julgado. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. 4. O autor deve juntar a documentação concomitantemente com a petição inicial a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito; o réu deve juntar os documentos com a contestação para comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor conforme dispõe o art. 434 do Código de Processo Civil. 5. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada somente em casos específicos segundo o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, como na hipótese de documentos que tornaram-se conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia. 6. Os bens registrados em nome de terceiro no momento da dissolução da união estável não podem ser objeto de sobrepartilha. Eventual simulação deve ser discutida em ação própria perante o Juízo competente. 7. A sobrepartilha demanda a comprovação de que o patrimônio foi sonegado. 8. A comprovação do dolo é essencial para o reconhecimento da litigância de má-fé, haja vista que não se admite a má-fé presumida em nosso direito normativo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Teses de julgamento: "1. As alegações da parte apelante dissociadas da fundamentação da sentença não devem ser conhecidas por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Os documentos juntados extemporaneamente com a apelação e sem uma linha argumentativa capaz de explicar a sua exposição tardia não podem ser conhecidos. 3. Os bens registrados em nome de terceiro no momento da dissolução da união estável não podem ser objeto de sobrepartilha, pois não pertenciam às partes na data mencionada. 4. A apuração de eventual simulação com os bens indicados na petição inicial deve ser objeto de ação própria, proposta perante o Juízo competente. 5 A condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé é incabível quando não for verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil". ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, § 11, 434, 435 e 669; CC, arts. 167, 1.658 e 1.725; CF, art. 5o, LV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07034437620198070002, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 25.11.2020; TJDFT, ApCiv 07208327720198070001, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 15.5.2020; TJDFT, ApCiv 07084964220238070020, Rel. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 26.6.2024; TJDFT, ApCiv 07089789120218070009, Rel. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 24.7.2024; TJDFT, ApCiv 07031465120198070008, Rel. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 13.9.2023; TJDFT, ApCiv 07019038920218070012, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 27.4.2022; STJ, AgInt no REsp 1.903.369, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.5.2024; STJ, AgInt no REsp 1.582.996, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.8.2022; STJ, REsp 1.485.014, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.4.2017. (Acórdão 1940170, 0700667-44.2022.8.07.0020, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) Grifos nosso Diante do exposto, verifica-se que a apelação interposta não merece prosperar, uma vez que a matéria referente à negativa do benefício da gratuidade de justiça já foi atingida pela preclusão, em razão da ausência de interposição de recurso cabível no momento oportuno. Ademais, o recurso não ataca os fundamentos da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, configurando violação ao princípio da dialeticidade. Assim, impõe-se a manutenção da sentença recorrida nos termos em que foi proferida. Friso, por fim, ser desnecessário intimar a parte apelante, com base no art. 932, parágrafo único, do CPC, por ser o vício apontado insanável. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso ante a sua inadmissibilidade, com respaldo no art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator